Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-48.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002152-48.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO - CPF: 219.968.492-04 (APELANTE), POLYANA LUSTOSA BEZERRA - CPF: 064.294.624-80 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Rondolândia (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 421.492.902-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA — PLEITO QUE NÃO SE HARMONIZA COM ATO TIDO COMO COATOR — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da indicação errônea da autoridade, vez que não é a responsável pelo ato objeto do writ (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do Mandado de

Segurança no 1002152-48.2021.8.11.0046 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT
indeferiu a petição inicial em razão da ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, “
que a existência de legitimidade da autoridade coatora no presente caso se confunde com o próprio mérito, haja vista o Secretário, por ser fiel depositário é o responsável pela guarda do bem, dada a qualidade de chefia na administração pública daquela municipalidade
”.

Afiança “
que os órgãos e entes ambientais, federais e estaduais, não dispõem, em sua maioria, de estrutura física necessária à guarda segura e adequada de todos os bens apreendidos nas rotineiras fiscalizações, processando-se a faculdade prevista nos art. 105 e 106 do Decreto no 6.514/08, consistente na indicação de depositário para a guarda e conservação dos bens apreendidos”,
de maneira que, no caso concreto, tal encargo fora direcionado ao Secretário de Obras do Município de Rondolândia/MT.

Assevera que “
o depositário ora Apelado, não procedeu à conservação e guarda do bem como deveria, visto que o maquinário estava em uso em área indígena pertencente à etnia Zoró, no município de Rondolândia, pondo em risco a condição do bem
”, logo, atentando-se para o fato de que “
o bem não se encontra guardado como no local em que fora entregue, e levando em conta a utilização do bem sem autorização para tanto, imperioso é o reconhecimento da autoridade coatora apontada à Secretaria de Obras do Município de Rondolândia, bem como do então Secretário”
Municipal (Id. 128300167, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo reconhecimento da Legitimidade passiva do Secretário de Obras do Município de Rondolândia/MT, para que seja determinada a imediata devolução do bem, com a consequente nomeação do impetrante como fiel depositário do bem (Id. 128300167, fls. 04 e 05).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apontados no apelo (Id. 128300169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 148669154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
Ailton Ferreira De Freitas Melo,
no dia 31/10/2020
,
teve seu

trator esteira, de cor predominantemente amarela, da marca Komatsu, modelo D50-A, motor com o no 3520162801, apreendido na zona rural de Rondolândia/MT (Fazenda Escondido, localizada na Linha 09, km

100), por suposta prática de desmatamento alegada por uma equipe da SEMA de fiscais que fazia ronda na

região, conforme consta do Auto de Apreensão no 20205213.

No mesmo ato administrativo, o Secretário Municipal de Administração de Rondolândia/MT, fora nomeado como fiel depositário.

Posteriormente, o proprietário do veículo em questão, tomou conhecimento de que o chefe da pasta supracitada, estava utilizando o bem móvel em terras indígenas, razão pela qual ajuizou o presente mandado de segurança, requerendo a imediata devolução do veículo, como também a sua própria nomeação como fiel depositário do bem.

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em conta a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Administração do Município de Rondolândia/MT.

Inconformado, o impetrante ora recorrente, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em suma, ser patente a legitimidade do Secretário em questão, para figurar no polo passivo do
mandamus
, já que “
por ser fiel depositário, é o responsável pela guarda do bem, dada a qualidade de chefia na administração pública daquela municipalidade
” (Id. 128300167, fl.03).

Não prospera a irresignação
.
Explico.

É certo que a legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal
; [...].”. (In Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado,
bem como tenha competência legal para suprir a omissão
, consoante molde dado no artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo.

É o quadro posto, no caso concreto, com a indicação do Secretário Municipal de Administração de Rondolândia/MT, porquanto a apreensão do veículo fora realizada por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, consoante se infere do Termo de Apreensão no 20205112 de 31/10/2020 (Id. 128300155), sendo que, no Termo de Depósito no 20206029 atribuiu-se ao Chefe da Pasta, Sr. Luiz Pereira Viana o encargo de ser o fiel depositário do bem (Id. 128300155, fl.02).

Com efeito, como descrito na inicial, ao fim e ao cabo, o recorrente, pleiteou na inicial a concessão da segurança para “
determinar a liberação da constrição do veículo
(...)
após as formalidades de estilo, com as cautelas legais, alterando a nomeação de fiel depositário, para que passe a constar o proprietário do bem, ora Impetrante
” (Id. 128300150, fl.07).

Vale dizer, não se discute a utilização, ou não, do Trator Esteira de propriedade do impetrante, pelo Secretário Municipal, mas sim, se a autoridade tida como coatora, possui competência para determinar a imediata liberação do bem.

Ademais, registre-se que, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, o Secretário Municipal nomeado no encargo de fiel depositário, não possui autoridade para alterar o depositário do bem.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, trecho do próprio recurso de apelação do impetrante:

“
Pleiteou o Apelante, no Mandado de Segurança,
a restituição de seu maquinário apreendido, trator, em virtude de apreensão da SEMA-MT
que imputou ao Secretário de Obras do Município de Rondolândia a condição de fiel depositário do bem
” (Id. 128300167, fl.03).

Dessa forma, conclui-se que, o agente apontado pelo impetrante, ora apelado, não é o que praticou o ato impugnado, tampouco ostentar autoridade para ordenar a sua prática ou desconstituição.

Assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA INICIAL —
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
AD CAUSAM CARACTERIZADA — TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA
AUTORIDADE

COATORA
– MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL — SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para fins de
ilegitimidade

passiva
ad causam no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “Considera-se
autoridade

coatora
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
2. Em consequência, a indicação equivocada da
autoridade

coatora
pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável pelo ato.
3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança. Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1019711-84.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022

Com essas considerações, tendo em vista a indicação errônea da autoridade tida como coatora, de rigor a manutenção da sentença que julgou extinto o
mandamus
sem resolução de mérito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023